Tribunal: STF
Processo: ARE 1347453
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 9, p. 1-2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TÉCNICO EM RADIOLOGIA. OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. PREVISÃO NA LEI Nº 1.234/50 E LEI ESTADUAL Nº 2.701/72. PARCELA NÃO INCORPORADA. SENTENÇA REFORMADA. CONSIDERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO CÁLCULO DA PARCELA ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. A Lei Complementar Estadual nº 420/07, que instituiu o regime de remuneração por subsídio aos militares estaduais, previu que para o enquadramento do militar na tabela de subsídio seriam observados tão somente o posto ou graduação e o tempo de serviço.



    2. Não há dúvidas a particular situação do autor que está exposto a condições diferenciadas de periculosidade, colocando sua saúde em risco no manejo de substâncias radioativas, não pode ser tratada da mesma forma que outro militar com mesma graduação e tempo de serviço que não atua com tais substâncias, percebendo idêntico subsídio.



    3. No caso, quando a Administração deixa de indenizar o servidor pelo trabalho perigoso ou deixa de considerar tal condição na fixação do subsídio, está se valendo do trabalho diferenciado do profissional sem remunerá-lo por isso, embora ainda persista a previsão legal de gratificação.



    4. “Em que pese ser incompatível com a espécie remuneratória o agregamento de gratificações, abono, adicionais, entre outros, a gratificação de raio x em tela em razão de seu caráter permanente deveria ser incluída quando do pagamento da parcela única” (TJES, Apelação, 024080372436, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, Julg.: 03/10/2011, Public.: 19/10/2011)



    5. Assim, faz jus o autor à incorporação da gratificação de raio x, prevista na Lei Estadual 2.701/72, com base no soldo correspondente a sua graduação, integrando-a à parcela única, cujo pagamento deve retroagir à data em que a gratificação foi suprimida.



    6. Sentença reformada. Parcial procedência dos pedidos autorais.



    7. Recurso conhecido e provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 3-4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, XV; e 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 8):



    “No caso dos autos, o recorrente não impôs ao recorrido redução remuneratória, pois deixou à escolha do servidor optar pelo regime de subsídios ou manter-se no antigo regime, ficando ao livre alvedrio do militar avaliar qual das duas opções melhor atendia a seu interesse.



    Assim, acaso o militar quisesse continuar a receber a gratificação em tela bastaria ter continuado no antigo regime remuneratório, o que não se afigura possível é aproveitar em parte um dos regimes (o de subsídios) e em parte o antigo, estabelecendo apenas em seu benefício um regime híbrido não previsto em lei.”



    A Vice-Presidência do TJ/ES inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 280, 282 e 356 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão supracitado e das próprias razões do recurso extraordinário, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 420/07; e Leis Estaduais 1.234/50 e 2.701/72), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO. ARTIGOS 39, § 4º, E 144, § 9º, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. ALEGAÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA EXISTENTE NO ÂMBITO DO ESTADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.197.155-AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Mandado de Injunção. 3. Policial Militar. Remuneração por subsídio. 4. Alegação de norma regulamentadora. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do normas infraconstitucionais. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.035.967-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente